Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000531-57.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES AMANCIO
Vistos etc.
Em análise preambular dos autos, evidencia-se a possibilidade de não conhecimento de parte da matéria, isso porque o agravante postula pelo reconhecimento da litispendência e conexão de ações, cujo pleito não foi debatido na decisão ora combatida.
Nesses termos, embora haja possibilidade de se evidenciar a prevenção quanto aos recursos, a reunião das ações em si é matéria a ser tratada primeiramente em primeiro grau, empós discussão oportuna, há possibilidade de insurgência nesta Corte.
Diante disso, necessário se oportunizar a manifestação da parte sobre o tema, com fulcro no art. 10 do CPC, a fim de se evitar decisão surpresa.
Ante o exposto, determino a intimação do agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora